Tribunal: STF
Processo: RE 217585
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE SÃO PAULO. PROCURADORES ESTADUAIS. "VERBA
HONORÁRIA". PRETENDIDA INCLUSÃO NO CÁLCULO DO "TERÇO DE FÉRIAS"
PREVISTO NO ART. 7º, XVII, C/C ART. 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO.
Vantagem distribuída aos membros da categoria, a título de
estímulo, por meio de rateio do montante da verba paga ao Estado
pelas partes sucumbentes, na forma prevista em legislação especial
que não prevê a sua inclusão no cálculo do "terço de férias".
Circunstância suficiente para afastar a incidência, no
caso, dos dispositivos constitucionais em referência.
Recurso não conhecido.